Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Declaratórios apresentados pela Defesa, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se há obscuridades aptas a justificar a correção do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 3.1. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, notadamente em relação às alegadas obscuridades apontadas pela Defesa, eis que os pontos foram exaustivamente discutidos no julgado.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.